Tribunal: TCU
Processo: 023.915/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos do ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Waldemar Alves Tine em favor das Sras. Luciclea Melo Tine da Silva e Luciene Tine Possa, filhas do instituidor, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidade (peça 5), pois o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa o posto de Suboficial, passou para a reserva remunerada com proventos de 2o Tenente, porquanto contava com mais de trinta de anos de serviço, de modo a incidir o permissivo constante do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, aplicado ao referido militar por força do art. 1o da Lei 7.570/1986, que retroagiu os efeitos da Lei geral (cálculo dos proventos com base em uma graduação acima), sendo reformado, em 18/02/1989, por impedimento de idade, e posteriormente por motivo de invalidez, em 18/10/2000, com proventos de 1o Tenente (peça 3, p. 1/2); Considerando que a situação acima descrita indica ter havido majoração de proventos para posto hierárquico superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor (peça 3); Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando, todavia, que, em relação à base de cálculo da presente pensão militar, verifica-se que o de cujus contribuiu para o "posto na data do óbito", constando acertadamente da "Ficha Financeira" do ato que a graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão corresponde a de 2o Tenente (peça 3, p. 3); Considerando, ainda, que a AudPessoal realizou a verificação dos valores pagos nos últimos contracheques das pensionistas, não sendo detectada irregularidade no mês de agosto/2024, mas foram detectados pagamentos irregulares nos contracheques do mês de maio/2023 (peça 5, p. 5/6); Considerando o disposto no art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, no sentido de que "os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado"; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal e ordenar o registro do ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Waldemar Alves Tine em favor das Sras. Luciclea Melo Tine da Silva e Luciene Tine Possa, bem assim em dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.915/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Luciclea Melo Tine da Silva (XXX.641.867-XX); Luciene Tine Possa (XXX.965.937-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 1.7.1.1. implemente, se ainda não o fez, as providências cabíveis no sentido de que o benefício pensional em apreço deve corresponder ao posto/graduação de 2o Tenente, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.